Tribunal: TJDFT
Processo: 0705507-06.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDORES PÚBLICOS. GRAU MÁXIMO. PERÍCIA JUDICIAL. EFEITOS RETROATIVOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO. NÚMERO DE PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo réu (DF) contra sentença que reconheceu o direito dos autores ao adicional de insalubridade em grau máximo e determinou sua implementação nos contracheques, com efeitos financeiros a partir da data do laudo pericial.
2. Recurso de apelação interposto pelos autores da demanda requerendo a retroação dos efeitos financeiros ao ingresso na atividade insalubre e a inversão do ônus sucumbencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) se a exposição dos autores a agentes biológicos justifica o adicional de insalubridade em grau máximo;
(ii) se os efeitos financeiros devem retroagir ao início do exercício na unidade prisional ou se devem ser limitados à data do laudo pericial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A perícia judicial comprovou exposição habitual dos autores a agentes biológicos de risco, configurando insalubridade em grau máximo nos termos da NR-15, Anexo 14.
5. O adicional de insalubridade somente é devido a partir do reconhecimento formal da insalubridade por laudo técnico, conforme entendimento consolidado no STJ (PUIL 413/RS), razão pela qual os efeitos financeiros devem ser limitados à data da perícia.
6. Reconhecida a sucumbência recíproca, visto que os autores obtiveram o reconhecimento do adicional de insalubridade em grau máximo, mas tiveram negada a retroação dos efeitos financeiros.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.
8. Tese de julgamento:
“1. O adicional de insalubridade em grau máximo é devido a servidores da área de saúde que exercem atividades em contato habitual com agentes biológicos de risco, conforme laudo pericial.
2. Os efeitos financeiros do adicional são devidos a partir da data do laudo pericial que comprova a insalubridade, conforme entendimento do STJ.”
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Distrital no 840/2011, arts. 79 a 83; Decreto Distrital no 32.547/2010, arts. 3o e 12; Norma Regulamentadora no 15, Anexo 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, PUIL 413/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 11/04/2018.